Tribunal: TJBA
Processo: 8004214-37.2022.8.05.0154
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-30
Data de publicação: 2025-06-30

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8004214-37.2022.8.05.0154

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: WEQUISLENIO RODRIGUES DUARTE DA SILVA

Advogado(s)
:
MAXWEL ROSA DOS SANTOS, HUGO CAPEL SICA, BRAULIO BATISTA DE OLIVEIRA

APELADO: S & E PATRIMONIAL LTDA

Advogado(s)
:
AILTON BARBOSA DE ASSIS JUNIOR, ANANDA JORGE MATTOS

ACORDÃO

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. SUBSTITUIÇÃO DO ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA IGP-M PELO IPCA DURANTE A PANDEMIA.
ACOLHIMENTO PARCIAL DOS EMBARGOS PARA FIXAR PERÍODO DE SUBSTITUIÇÃO. REJEIÇÃO DOS EMBARGOS DO AUTOR.

I. Caso em exame

1. Embargos de declaração opostos
pela parte ré contra
acórdão que determinou a substituição do IGP-M pelo IPCA como índice de correção monetária em contrato de compra e venda de lote urbano durante a pandemia da COVID-19, bem como a limitação dos juros moratórios previstos contratualmente e a compensação e restituição simples dos valores indevidamente cobrados.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar:
(i)
a existência de omissão quanto ao período específico em que deve ocorrer a substituição do IGP-M pelo IPCA;
(ii)
se há contradição ou erro material no acórdão ao determinar a substituição do índice de correção monetária, bem como julgamento
ultra petita.

III. Razões de decidir

3. A pandemia da COVID-19 configura fato imprevisível que acarretou alta desarrazoada do IGP-M no período de 2020 a 2022, causando desequilíbrio contratual e onerosidade excessiva à parte compradora, justificando a revisão contratual com fundamento no art. 6º, V, do CDC. Inexistência de julgamento
ultra petita.

4
. Constatada a existência de omissão quanto ao período de substituição do índice, deve-se fixá-lo entre janeiro de 2020 e abril de 2022, quando houve escalada progressiva do IGP-M (acumulado de 47,9%) em comparação ao IPCA (acumulado de 18,81%) no mesmo período.

IV. Dispositivo e tese

5
. Embargos de declaração parcialmente acolhidos.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os embargos de declaração na Apelação Cível nº

8004214-37.2022.8.05.0154
, em que figuram, como embargan
te,

S & E PATRIMONIAL LTDA
,
e, como embargado,
WEQUISLÊNIO RODRIGUES DUARTE DA SILVA.

ACORDAM
os Senhores Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível, por unanimidade, em
ACOLHER PARCIALMENTE
os embargos de declaração, pelas razões contidas no voto condutor.